Tribunal: TJDFT
Processo: 0700624-34.2022.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES PELA EMPRESA RÉ, REJEITADA. TESE NÃO ARGUIDA EM MOMENTO OPORTUNO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES NÃO DEMONSTRADA. MERA COBRANÇA INDEVIDA DE DÉBITO INEXISTENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com lastro nos documentos apresentados pelo autor/recorrente (ID39261040 e ID39261041), defere-se a gratuidade de justiça pleiteada.
2. Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal, suscitada em sede de contrarrazões pela empresa ré, uma vez que as razões do recurso guardam relação lógica com os fundamentos da sentença recorrida, o que revela a observância ao princípio da dialeticidade. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, suscitada em sede de contrarrazões, afastada.
3. Trata-se de recurso (ID39021443) interposto pelo autor contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de quaisquer débitos vinculados ao contrato 4934930536089007 em nome do autor, referentes à fatura de cartão de crédito de final 9049.
4. Nas razões recursais, aduz ter demonstrado que seu nome foi indevidamente negativado, não se tratando de documento do “SERASA LIMPA NOME” (ID39018097). Alega a ocorrência de dano moral, visto que a empresa ré efetuou inúmeras ligações telefônicas para realizar cobrança de dívida que já fora quitada, tendo o autor desperdiçado seu tempo útil para tentar solucionar o problema. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedente o pedido de dano moral.
5. De início, cumpre consignar que é defeso ao recorrente inovar em grau recursal, a suscitar questões que não foram deduzidas a tempo e modo, em clara ofensa ao duplo grau de jurisdição. A parte autora tem o ônus de alegar na petição inicial e réplica todos os fatos e argumentos que possuir, mesmo que contraditórios. Não o fazendo, tem-se operada a preclusão.
6. Assim, mostra-se inadmissível a análise de argumentos não aduzidos no momento oportuno (Perda do tempo útil). Essa tese, agora lançada nas razões do recurso, consubstancia evidente inovação recursal, de molde que, no particular, não merece conhecimento.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
8. A controvérsia cinge-se quanto à existência de negativação do nome do autor/recorrente levada a efeito após a quitação do acordo realizado junto à empresa ré/recorrida.
9. No caso, para averiguar se efetivamente o nome do autor/recorrente foi inserido nos cadastros de inadimplentes após o devido pagamento da dívida faz-se necessária a apresentação de extrato detalhado emitido pela administradora do SCPC ou Serasa Experian, discriminando a data de inclusão da restrição.
10. No caso, o documento apresentado pelo autor/recorrente, referente à consulta de seu CPF na “área do cliente” no site do SERASA (ID39018097), e os e-mails do “Serasa Limpa Nome” (ID39021432 e ID39021433) e “Pagou Fácil” (ID39021430 e ID39021431), dizem respeito apenas a uma proposta de acordo elaborada pela empresa ré/recorrida ao consumidor, não constituindo, portanto, meio de prova hábil a demonstrar que houve efetiva negativação de seu nome.
11. Ressalte-se que o documento de ID39021436, juntado pelo próprio autor/recorrente cita, claramente, que o consumidor “tem uma dívida que não está inserida no cadastro de inadimplentes da Serasa.”.
12. A empresa ré/recorrida, por sua vez, juntou extrato (ID39021422) emitido pela Serasa, onde há informação de que “nada consta” no CPF do autor/recorrente e a situação deste é “REGULAR”, corroborando, assim, a tese defensiva de que o nome do consumidor não foi inscrito no cadastro de inadimplentes após a quitação do acordo.
13. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a “cobrança indevida não acarreta, por si só, dano moral objetivo, “in re ipsa”, na medida em que não ofende direito da personalidade. A configuração do dano moral dependerá da consideração de peculiaridades do caso concreto, a serem alegadas e comprovadas nos autos”. (REsp 1550509/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 14/03/2016).
14. Na espécie, não restou demonstrada a ocorrência de reiteradas ligações telefônicas realizadas pela empresa ré/recorrida para efetuar cobranças, mas tão somente o envio de 4 e-mails com oferta de negociação da dívida (ID39021430 a ID39021433) e 12 SMS’s, sendo 2 no mês de fevereiro/2020, 1 em março/2020, 1 em abril//2020, 2 em outubro/2020, 2 em junho, 3 em agosto e 1 em setembro (ID39021438).
15. Assim, na hipótese, não há comprovação de lesão à imagem, à honra, exposição à situação vexatória ou a qualquer direito da personalidade do autor/recorrente suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade que justifique condenação à reparação por danos morais.
16. Irretocável, portanto, a sentença recorrida.
17. Preliminar suscitada em sede de contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido e improvido.
18. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.